Tribunal: TJMT
Processo: 1002333-11.2017.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002333-11.2017.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Imissão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RICARDO MASTRANGELLI - CPF: 431.795.419-20 (EMBARGANTE), CESAR AUGUSTO DA SILVA SERRANO - CPF: 650.457.771-49 (ADVOGADO), REFLORESTA REFLORESTADORA LTDA - CNPJ: 00.201.949/0001-50 (EMBARGANTE), ALANA GABI SICUTO - CPF: 083.689.309-36 (ADVOGADO), SANDRO NASSER SICUTO - CPF: 345.773.511-53 (ADVOGADO), NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI - CPF: 375.199.211-15 (EMBARGANTE), LIVIA PAULA MAIA DE SOUSA - CPF: 025.157.553-56 (ADVOGADO), KLEBER VENANCIO DE MORAES - CPF: 838.055.401-91 (ADVOGADO), PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 24.875.996/0001-47 (EMBARGADO), MARCOS EDMAR RAMOS ALVARES DA SILVA - CPF: 041.356.096-19 (ADVOGADO), DAVID ANTUNES DAVID - CPF: 000.394.146-98 (ADVOGADO), REFLORESTA REFLORESTADORA LTDA - CNPJ: 00.201.949/0001-50 (TERCEIRO INTERESSADO), NAIR ANITA MENEZES MASTRANGELLI - CPF: 375.199.211-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTIANO AMARO RODRIGUES - CPF: 034.562.216-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

RICARDO MASTRANGELLI

EMBARGADO(S):
PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO - NÃO VERIFICADO - REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE IMPUGNAR PONTO A PONTO DOS DISPOSITIVOS E ARGUMENTOS - MATÉRIA SUFICIENTEMENTE ANALISADA – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

Embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito já decidida e encartada nos autos.

O prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
RICARDO MASTRANGELLI
contra
o acórdão de ID no
281868875,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso,
mantendo integralmente a sentença recorrida.

A parte embargante alega que o acórdão apresenta vício de omissão quanto à análise do art. 1.575 do Código Civil, bem como quanto à aplicabilidade do julgado proferido pela 2a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, nos autos da Apelação Cível n. 0812312-95.2019.8.12.0002, sustenta que, no referido precedente, discutiu-se a aquisição da propriedade por adjudicação, ao passo que, no caso em tela, trata-se de destaque da meação pertencente à meeira, sendo que a propriedade anteriormente exercida em regime de condomínio matrimonial foi individualizada por meio da sentença de partilha de bens.

Aduz, ainda, a necessidade de prequestionamento dos
arts
. 5o e 8o do Código de Processo Civil.

Dessa forma, pugna pelo
acolhimento do recurso para sanar os vícios alegados e para fins de prequestionamento.

Por sua vez, a parte Embargada apresentou contrarrazões em ID.
285315351,
pugnando pelo desprovimento do recurso bem como pelo pagamento de multa, conforme prevê o artigo 1.026
do CPC.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

RICARDO MASTRANGELLI

EMBARGADO(S):
PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARGARIDA APARECIDA SILVA LEMES
contra o acórdão de ID. no
254353174,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
RICARDO MASTRANGELLI,
contra sentença (ID. 273717003 – Autos de Origem no 1002333-11.2017.8.11.0007), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que julgou parcialmente procedente a Ação de Constituição de Servidão Administrativa proposta por
PARANAÍTA RIBEIRÃOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.,
instituindo a servidão sobre o imóvel de matrícula n. 13.922, e condenando o apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% do valor da causa, sob os seguintes fundamentos:

“[...] Noto que, o requerido Ricardo
Mastrangelli
alega sua ilegitimidade passiva para figurar na presente ação, eis que informa ter formulado acordo de partilha de bens com sua ex-esposa, Sra. Nair Anita Menezes
Mastrângelli
em data de 13/10/2014, repassando a ela 50% da propriedade objeto da lide, e, em 25/10/2016 realizou o repasse da sua quota parte da propriedade a seus filhos Leonardo e Marcelo, acordo este formulado em 04/11/2022 [...] Todavia, não merece prosperar, visto que na matrícula do imóvel, objeto da servidão administrativa nada foi averbado, estando a mesma em nome do requerido Ricardo e sua esposa Nair [...]”

Em razões recursais (ID. 272717023), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

1. Ilegitimidade passiva ad causam, por não ser mais proprietário do imóvel no momento da propositura da ação;

2. Ausência de registro não impede o reconhecimento da transmissão da propriedade, diante de sentença de partilha de bens transitada em julgado;

3. Requer o reconhecimento da ilegitimidade e a reforma da sentença quanto à condenação em honorários sucumbenciais e custas processuais.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID. 273717027), nas quais sustenta, em preliminar, o indeferimento da justiça gratuita, por ausência de comprovação da hipossuficiência, e, no mérito, rebate as alegações do apelante, argumentando que os acordos de partilha de bens não foram registrados na matrícula do imóvel, motivo pelo qual subsiste a legitimidade do apelante, nos termos dos
arts
. 1.227 e 1.245, §1o, do Código Civil.

Dispensado o parecer ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo conforme certidão de ID. 273717025 e preparo devidamente recolhido (ID. 278394383).

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T
O R
E L A T O R

APELANTE:
RICARDO MASTRANGELLI.

APELADO:
PARANAITA RIBEIRAOZINHO TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Apelação, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta
Floresta-MT
, que, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para instituir a servidão administrativa sobre o imóvel de matrícula n. 13.922, determinando o pagamento da indenização e condenando o réu, ora apelante, ao pagamento de custas e honorários.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que o apelante Ricardo
Mastrangelli
alegou sua ilegitimidade passiva, por haver transferido sua parte no imóvel à ex-esposa e aos filhos, por meio de acordos homologados judicialmente;

Contudo, como não houve averbação desses atos na matrícula do imóvel, entendeu-se que ele ainda figurava como coproprietário registral, motivo pelo qual foi mantido no polo passivo da demanda e condenado à sucumbência;

A seguir, passo ao exame da tese suscitada pela parte apelante.

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM.

O apelante sustenta que não detinha mais a titularidade dominial do imóvel objeto da servidão à época do ajuizamento da ação, tendo repassado, por meio de acordos homologados judicialmente e com trânsito em julgado, sua meação à ex-esposa (em 2014) e, posteriormente, sua quota-parte remanescente aos filhos (em 2016), em cumprimento de obrigação alimentar e indenizatória.

Aduz que, embora a transferência de propriedade imobiliária entre vivos exija registro no Cartório de Registro de Imóveis (art. 1.245, caput, e §1o, do CC), o reconhecimento da ilegitimidade processual passiva, para fins de responsabilização em juízo, não se limita à análise da matrícula, mas deve considerar a realidade jurídica declarada em sentença transitada em julgado.

O apelado, por sua vez, defende que a ausência de averbação impede a oponibilidade dos atos perante terceiros, sendo, portanto, legítima a manutenção do apelante no polo passivo, com base nos registros públicos (ID. 273717027).

Contudo, razão não assiste ao apelante.

Nos termos do art. 1.245 do Código Civil, “transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis”, sendo o registro o ato constitutivo da propriedade imobiliária perante terceiros. Complementa o §1o:

“Enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono do imóvel.”

Tal exigência é reforçada pelo art. 1.227 do mesmo diploma legal, que condiciona a aquisição dos direitos reais sobre imóveis ao registro do respectivo título.

Portanto, a propriedade do imóvel somente se opera com o registro do título no cartório competente, sendo este o ato constitutivo que confere eficácia erga omnes à transferência da titularidade.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA – LEGITIMIDADE PARA COMPOR O POLO PASSIVO DA DEMANDA – PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – AUTO DE ADJUDICAÇÃO NÃO REGISTRADO PERANTE O CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS – PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- O proprietário do imóvel é o que possui legitimidade para figurar no polo passivo da demanda que tem por objeto a constituição de servidão administrativa, haja vista que esta constitui direito real, representando limitação ao direito de propriedade. 2- Conforme
arts
. 1.227 e 1.245 do Código Civil, o registro do título translativo perante o Cartório de Registro de Imóveis é condição
sine

qua
non para a transferência de propriedade entre vivos. (TJMS. 2a Câmara
Cível.Apelação
Cível n. 0812312-95.2019.8.12.0002, Comarca de Dourados, Relator Des. Fernando Mauro Moreira Marinho, julgado em 31/10/2022 e publicado em 07/11/2022).

No caso em apreço, é incontroverso que o imóvel de matrícula n. 13.922, objeto da presente ação, permanece registrado em nome do apelante e de sua ex-esposa, sem qualquer notícia da realização da averbação dos atos de cessão.

Assim, mesmo que os acordos judiciais tenham sido firmados e homologados, sua ineficácia perante terceiros impede o afastamento da legitimidade passiva do apelante.

Isso porque, em se tratando de ação com repercussão real sobre o imóvel, como é o caso da servidão administrativa, somente o titular registral pode responder pelos seus efeitos.

A servidão é direito real que limita a propriedade. Assim, para efeitos de instituição e indenização decorrente, somente o titular constante da matrícula possui relação jurídica direta com o objeto litigioso e, portanto, é legitimado para integrar o polo passivo da demanda.

Com efeito, ainda que o apelante tenha firmado acordos homologados judicialmente, a ausência de registro inviabiliza o reconhecimento de qualquer efeito jurídico erga omnes, inclusive no tocante à legitimidade para responder pela constituição de servidão administrativa sobre o bem.

Portanto, escorreita a sentença que reconheceu a legitimidade passiva do apelante e, em consequência, o condenou ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, considerando que a propriedade, do ponto de vista jurídico e registral, ainda lhe pertence.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, em favor da parte apelada, diante do trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Desta feita, conforme se extrai da jurisprudência hodierna, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025